Tribunal: TJPA
Processo: 0000899-38.2011.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II E III DO CPB.ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise. Não havendo como prosperar a alegação de legítima defesa, pois a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define, o que não se denota do caso dos autos.REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 02 circunstâncias judiciais do art. 59, culpabilidade e consequências, apresentando estas devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
ACORDÃO Nº.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0000899-38.2011.8.14.0012
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: JOSUÉ PINTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JR. - ADVOGADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. ART. 121, II E III DO CPB.
ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISAO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
IMPROCEDÊNCIA
.
1.

O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise. Não havendo como prosperar a alegação de legítima defesa, pois

a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define, o que não se denota do caso dos autos.
REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 02 circunstâncias judiciais do art. 59, culpabilidade e consequências, apresentando estas devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, na º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇAO PENAL
PROCESSO Nº.: 0000899-38.2011.8.14.0012
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: JOSUÉ PINTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JR. - ADVOGADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R e l a t ó r i o

Trata-se os autos de Recurso de Apelação Penal, interposto por advogado particular devidamente constituído, em favor de
JOSUÉ PINTO DOS SANTOS
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia, às fls. (02-04),

que no dia 25/03/2011, o apelante teria matado a vítima com 13 (treze) facadas, tendo por motivação ciúmes, já que a vítima teria um filho com a namorada do indiciado; conforme o Inquérito Policial, o ora apelante teria solicitado a um mototaxista, de nome José Domingos que o levasse até a localidade da Cabanagem, no Município de Cametá/PA, e no caminho teria parado na casa de uma tia para pegar um terçado.

Aduz ainda a exordial que o apelante teria pedido ao mototaxista para parar na localidade de São Benedito, oportunidade em que teria descido da moto com o terçado na mão, retornando após cerca de cinco minutos, ordenando a José Domingos que seguisse até a Cabanagem e que ao chegar ao local, o apelante teria comentado que teria resolvido um problema; que ao ser preso o apelante teria confessado o crime.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos II e III do CPB.

Das fls. 05/35, Inquérito Policial;

Às fls. 38, recebida a denúncia;

Às fls. 81/82, decisão de Pronúncia;

Irresignado, interpôs o ora apelante Recurso em Sentido Estrito (fls. 90-103), arguindo preliminar de nulidade da sentença de pronúncia em virtude de excesso de linguagem na análise das qualificadoras do crime, pugnando pela impronúncia do recorrente em razão da ausência de indícios de autoria e, alternativamente, requerendo a desclassificação para o crime de homicídio simples, sendo este indeferido, conforme Acórdão nº 149.827, julgado em 18/08/2015.

Insatisfeito com referida decisão, apresentou o apelante Recurso Especial, fls. 142/150, ao qual foi negado seguimento, fls. 167/169 e, de tal decisão apresentou o competente Agravo de Instrumento, às fls. 176/185, nº 914.117, que não foi conhecido pelo STJ, às fls. 202.

Retornado os autos à Comarca de origem, às fls. 108, foi designada data para a sessão do Tribunal do Júri, sendo esta redesignada em razão de pedido da Promotoria e, posteriormente, da defesa, tendo o julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri ocorrido, efetivamente, em 16/05/2018.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, Ata de Julgamento às fls. 294/296, o Conselho de Sentença condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras esposadas na inicial, restando o mesmo condenado a pena final e definitiva de 15 (quine) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme Sentença às fls. 291/293.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, às fls. 317331, pugnando por novo julgamento, pois, alega, o Corpo de Jurados teria decidido de forma contrária às provas produzidas uma vez que estas apontam a ocorrência de legítima defesa e que a condenação teria se dado tão somente com base em elementos informativos colhidos ao longo da investigação, em dissonância com o que apurado ao longo da instrução processual; requereu ainda a exclusão das qualificadoras sob a alegação de as mesmas não terem sido provadas e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base para que esta passe ao mínimo legal, com nova análise das circunstâncias judiciais que, alega, não apresentam devida fundamentação àquelas que foram consideradas desfavoráveis ao apelante.

Em contrarrazões, às fls. 343/345, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer às fls. 347/349, v, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e não havendo arguição preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

Requer o apelo absolvição, aduzindo a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos uma vez que estas demonstram que o apelante agiu amparado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25, do CP.

Não advém razão ao apelo.

Apesar das alegações da defesa, afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa, tal alegação vai de encontro aos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como aos demais elementos de prova juntado aos autos uma vez que, conforme relatado pelo próprio recorrente este, por se sentir ameaçado pela vítima, se armou com um terçado e a agrediu com vários golpes, indo aquela a óbito.

Ressalto que, de acordo com art.
25
do
Código Penal
, a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define. Assim, em que pese as alegações da defesa, os depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como aquele prestado pelo próprio recorrente, confirmam ter sido este o responsável pela agressão que levou a vítima a óbito, não tendo esta ocorrido em momento imediato à agressão atual ou iminente, mas, em ocasião diversa, após o apelante, segundo este mesmo relatou, ter se recordado que em algum momento fora ameaçado, não havendo, portanto, como se reconhecer tal especial circunstância.

Ademais, a alegação de que a decisão do corpo de jurados é contrária às provas dos autos somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distanciada do material probatório constante nos autos, o que não se observa no caso em testilha.

In casu
, cotejando os elementos de prova acostados aos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, há elementos testemunhais suficientes a apontar a autoria delitiva do acusado, informando ainda que esse, após os fatos, afirmou ao mototaxista que o conduzia ter resolvido seu problema. Ademais, tivesse agido em legítima defesa teria desferido um único golpe, que seria suficiente para desarmar a vítima caso esta viesse a ataca-lo, pois afirma que esta portava uma faca, mas, ao contrário, desferiu contra esta vários golpes, inclusive na cabeça, como se observa do Laudo, às fls. 09/10.

Imperioso ressaltar que os jurados decidiram com base no que lhes foi apresentado durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o depoimento prestado pela testemunha José Domingos Santa Rosa do Carmo, mototaxista que conduziu o apelante até o local do crime e de volta à sua residência, às fls. 271/272, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, esclarecedor acerca das circunstâncias do crime e do comportamento do réu, ora apelante, tendo afirmado que não viu a vítima no local da festa onde o apelante se encontrava; que o apelante, ao contrário do que afirma, não estava bebido quando solicitou a corrida; que o apelante pegou a arma no caminho, pois pediu para o condutor da moto parar, desceu e já retornou armado, pedindo para ser levado até a Vila de São Benedito, onde desceu da moto e se dirigiu a determinada rua, retornando depois de algum tempo afirmando já ter feito o ¿serviço¿, se desfazendo da arma - terçado - antes de retornar para a Cabanagem ao o arremessar no mato.

Há ainda nos autos o depoimento prestado por José dos Santos Vasconcelos Maurício, tio da vítima e que reside às proximidades da casa desta, que afirmou ter ouvido alguém batendo na casa da vítima e em seguida presenciou os movimento de braço de uma pessoa, que não soube dizer quem era, que indicavam que esta batia em alguém, ou seja, o apelante deliberadamente se dirigiu à residência da vítima e lá a agrediu violentamente.

Por fim, há que se ressaltar que o apelante confessa a autoria das agressões que levaram a vítima a óbito, depoimento às fls. 283/284 e, como demonstrado, de suas alegações não se denota a legítima defesa alegada.

Há que se observar que, no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ¿c¿, da Constituição Brasileira de 1988
, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, somente podendo ser afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, porém, em havendo juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção, pois não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões uma vez que a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:
(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

Ressalto que não cabe à Corte recursal, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, promover a absolvição do agente, pois a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento e determinar que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença e, por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II - Se os jurados acolheram uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0439.05.045117-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018).

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Wagner Baia Rodrigues
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, D, DO CPP. ACÓRDÃO QUE CONTÉM DADO IMPRECISO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE RECHAÇADA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A JUSTIFICAR A POSIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Tribunal de Justiça pernambucano rechaçou a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, alegando, para tanto, que o acervo fático-probatório ampara a tese acusatória encapada pelos jurados. 3. Não há se falar em ausência de fundamentação do acórdão impugnado, pois, mesmo que este contenha um dado impreciso sobre uma testemunha, o voto-condutor e o voto-revisor apontaram a existência de outras provas a indicar que a tese acusatória não está desprovida de lastro probatório. 4.
Assinale-se que o recurso fundado no art. 593, III, d, do CPP não autoriza o Tribunal de apelação invadir a competência do Conselho de Sentença e rescindir a convicção dos jurados, sob a alegação de que o veredicto dos jurados não se coaduna com a concepção dos Desembargadores sobre os fatos. Em verdade, o apelo fundado na preposição de que o julgamento fora contrário à prova dos autos permite, tão somente, à segunda instância se pronunciar se o veredicto dos jurados possui respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, ou não. 5. Destarte, o ato apontado como coator expôs as razões de seu convencimento, justificando que o veredicto dos jurados se encontra amparado na prova colhida.
Nesse passo, desconstituir o referido entendimento requer o reexame probatório, providência que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 398806 PE 2017/0104384-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não configura contrariedade à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que opta por uma das teses expostas em plenário, mormente, como no caso, em que há provas evidenciando a versão acolhida pelos jurados
. 2. Encontra-se devidamente justificado o distanciamento da pena-base do patamar pleiteado pelo apelante, diante da valoração desfavorável de parte dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando, além do apelante admitir em juízo a prática criminosa, tal fato é considerado na formação do juízo condenatório. 4.Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2020.01353321-30, 212.912, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).
Grifei.

No caso em apreço, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, pois devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, conforme se denota das provas apresentadas durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, devidamente sujeitas ao contraditório, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

De igual forma não há como ser dado provimento ao apelo para que se exclua da condenação as qualificadoras, pois, tendo sido estas submetidas à apreciação pelo corpo de jurados e este reconhecido a ocorrência das mesmas, não há como a Corte recursal as desconstituir, conforme fundamentação supra e, no presente caso, se constata que o Órgão Ministerial, desde a denúncia, as sustentou, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos.

Neste mesmo sentido já se manifestou nossa E. Corte, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV DO CP). IMPROCEDÊNCIA
. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. 2). DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU 1.
O afastamento de qualificadora e da condenação do acusado só possuem procedência quando são manifestamente contrários às provas dos autos. Contudo, não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do Corpo de Jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, em especial quando, como no caso, há consistência probatória quanto à materialidade e autoria, bem como a qualificadora atinente ao meio cruel.
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2020.00833331-46, 212.670, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Com relação ao pedido para reforma da pena base, para que esta passe ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais considera favoráveis ou desfavoráveis cada um desses vetores, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Para melhor análise do tópico trago à colação excerto da sentença vergastada, especificamente no que concerne à dosimetria,
verbis
:
¿
Em decorrência da soberania desse veredito, princípio insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿c¿, da Constituiç
¿o Federal, passo dosar e fixar a pena, observando as disposiç
¿
es dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
Culpabilidade:
Merecedor de reprovabilidade em grau elevado, tendo evidenciado consciente e deliberado intuito de exterminar a vítima, desferindo-lhe inúmeros e violentos golpes de terçado em regi
¿
es vitais do corpo da mesma.
Antecedentes:
Réu primário e sem antecedentes criminais.
Conduta social:
Comportamento comum das pessoas desta regi¿o.

Personalidade:
N¿o vislumbro elementos suficientes para análise.
Motivos e circunstâncias
: O reconhecimento pelos jurados
das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel já resultaram no agravamento da pena em abstrato e, portanto, n¿o devem desfavorec
ê-lo nesta fase, sob pena de dupla valoraç
¿o.
Comportamento da vítima:
N¿o restou comprovado que contribuiu para a aç¿o.
Consequências:
Malgrado respeite posiç
¿
es divergentes, entendo que neste caso devem desfavorecer o réu, pois ainda que a perda da vida humana seja inerente à defini
ç¿
o do tipo e respectiva san
ç¿
o, n
¿
o deve ser ignorado que a vítima era bastante jovem (tin
ha 20 anos), trabalhador e pai de duas crianças. Destarte, sua morte brutal e inesperada, além do abalo emocional de difícil superaç¿o, afetou a sobreviv
ência de sua prole, que repentinamente se viu desamparada afetiva e materialmente.
Lastreado nessas observaç
¿
es, arbitro a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUS¿O.
Em raz¿o da confiss¿o espontânea, atenuante disposta no art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, reduzo a pena para
15 (QUINZE
) ANOS DE RECLUS¿O, TORNANDO-A DEFINITIVA,
por n¿o vislumbrar outras causas de aumento ou diminuiç¿o.
Nos termos do art. 33, § 2º, letra ¿a¿, o cumprimento da reprimenda deverá ser inicialmente em
REGIME FECHADO
, preferencialmente no CRRCAM, devendo ser o
bservado o cumprimento de 2/5 para progress¿o a regime mais brando, atendidos os demais requisitos legais.
O ré
u responde ao processo em liberdade. Apesar da gravidade dos fatos e da condenaç¿o do mesmo nesta data pelo corpo de jurados, n¿o há registro de que tenha dado motivo que justifique a decretaç¿o de pris¿o preventiva requerida pela ilustre representante do Ministério Público, convindo ressaltar que se trata de condenaç¿o em primeira instância, sujeito a recurso e, sobretudo, que n¿o há, como antes assinalado, notícia de que tenha causado prejuízo
à instruç
¿o do feito, intimidado ou ameaçado testemunha ou evidenciado que pretende frustrar a aplicaç¿o da lei penal, cuja execuç¿o oportunamente poderá ser efetivada, cabendo enfatizar que possui resid
ência fixa, família constituída e atividade laboral lícita. Diante do exposto, asseguro-lhe recorrer em liberdade d
esta decis¿o, nada obstando a aplicaç¿o de qualquer medida acauteladora, inclusive pris¿o preventiva, sobrevindo motivos que autorizem a imposiç¿o.
..¿

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 02 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: culpabilidade e consequências do crime.

Quanto ao vetor relativo à culpabilidade, tem-se que o apelante efetivamente extrapolou, com sua conduta, o que previsto para o tipo, pois, ainda que o resultado morte seja inerente ao que previsto na lei, a intensidade da conduta, provocando as inúmeras lesões na vítima, como descrito no Laudo constante dos autos, demonstram efetivamente que o bem juridicamente tutelado, a vida, foi ferido de forma intensa, o que possibilita a negativação do vetor.

Quanto às consequências do crime, tenho que esta também há que ser considerada negativa, pois, ainda que a morte da vítima seja o previsto, conforme o tipo penal, há que ser considerada a tenra idade da vítima e o fato de seus filhos menores ficarem ao desamparo consequência grave em razão da conduta do apelante.

Tem-se, portanto, que as circunstâncias consideradas desfavoráveis apresentam fundamentação suficiente à manutenção da negativação das mesmas, não havendo como a pena ser revista e cominada no mínimo legal.

Neste mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2.
Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes
. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 512372 PE 2019/0151361-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)
RECURSO ESPECIAL Nº 1.732.210 - MG (2018/0071188-6) RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 DO CPP; 59, CAPUT E II, E 67, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
.
QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ANTECEDENTES DO AGENTE. SUPORTE EM CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS. PROCEDÊNCIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. Recurso especial provido, em parte. (...) Com efeito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação da recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para afastar a negativação ofertada ao vetor judicial dos antecedentes do recorrente, reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, e redimensionar as suas penas privativa de liberdade e pecuniária nos termos da presente decisão. Publique-se. Brasília, 1º de agosto de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - REsp: 1732210 MG 2018/0071188-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2018)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. VALORAÇÃO OBRIGATÓRIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES POR NÃO CONSTAREM DO LAUDO DEFINITIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA PENAL E REGIME INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS. MODO DE EXECUÇÃO. VALORAÇÃO DEVIDA. NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO E REGIME INICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As teses defensivas referentes à desclassificação do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para a infração penal sui generis tipificada no artigo 28 do mesmo Diploma Normativo, e dos artigos 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 para a majorante prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, pela obrigatoriedade do Magistrado valorar a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes na primeira fase da dosimetria penal, não havendo discricionariedade em referida avaliação, desconsideração da diversidade e natureza das drogas por não constarem do laudo definitivo e, ainda, pelo cômputo do tempo de prisão cautelar do paciente para fins de fixação do regime inicial, não podem ser apreciadas, diretamente, por este Tribunal Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois, sobre elas, não se pronunciou a instância ordinária. 3. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente foi reduzida e mantido o modo fechado de execução. 4. A grande quantidade de munições justificam a exasperação da pena-base e o agravamento do regime inicial ante a maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 5. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a justificar o estabelecimento da fração de redução do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do máximo legalmente previsto, bem como a imposição do regime mais severo, não havendo, portanto, bis in idem, pois o estabelecimento do modo inicial de execução da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 358.518/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 grifo nosso).

Assim, restando configurada a presença de circunstância judicial desfavorável, apresentando esta devida fundamentação, há que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis e, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais, tenho que a pena base alcançada se mostra dentro dos parâmetros legais,
em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, devidamente reduzidos para 15 (quinze) anos de reclusão ante o reconhecimento e aplicação pelo julgador da atenuante da confissão.

Assim, diante das especificidades do caso e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base com redução desta ao mínimo legal, estando o patamar alcançado dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora